Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726517-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA JACINTO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. CONTA POUPANÇA COM USO DESVIRTUADO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 2.1. Não há como se conferir aos valores depositados em conta corrente interpretação extensiva para dar o mesmo tratamento dispensado à proteção conferida à caderneta de poupança, pois as normas de cunho restritivo ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente, cabendo a quem suscita a impenhorabilidade comprovar suas alegações, no sentido de tratar-se de conta utilizada com a finalidade de reserva de valores para subsistência. 2.2. Para fins de reconhecimento de tal impenhorabilidade deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza de poupança do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial. 3. No caso concreto, observado que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas. Afirma que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e, consoante se denota dos autos, foram efetivadas penhoras nas suas contas do Banco do Brasil e do Nu Pagamentos, totalizando a constrição do valor de R$ 3.996,94 (três mil, novecentos e noventa e seis reais, e noventa e quatro centavos). Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, assim como em relação à apontada divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, foi efetivada a penhora das quantias de R$ 3.522,62 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) junto ao Banco do Brasil e R$ 474,32 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) junto a Nu Pagamentos (ID 127616884 na origem), totalizando constrição no valor de R$ 3.996,94 (três mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) nas contas bancárias da agravante (ID 127616876 dos autos de origem). Entretanto, não restou minimamente demonstrado que os valores constantes das contas bancárias constritas são utilizados com a finalidade poupar finanças de forma a garantir a subsistência, estando, portanto, abarcados pela impenhorabilidade. Em que pese as alegações de que tais valores são destinados à sua mantença e dignidade, a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, deve ser mantida a constrição judicial determinada no Juízo de origem” (ID. 40510452). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016